Tribunal: TJPA
Processo: 0801084-11.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801084-11.2020.8.14.0010

APELANTE: ODAIR JOSE CORREA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA. LICITUDE DA PROVA. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. DESTINAÇÃO MERCANTIL. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ODAIR JOSÉ CORREA LEITE contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa, em razão da apreensão de 49 papelotes de maconha após abordagem policial decorrente de denúncia anônima. A defesa suscita nulidade da busca pessoal e da cadeia de custódia, bem como pleiteia absolvição ou aplicação da minorante no patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal foi ilícita por se fundar em denúncia anônima; (ii) estabelecer se houve nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia; (iii) determinar se o conjunto probatório autoriza a condenação por tráfico e se a dosimetria da pena comporta revisão quanto à fração do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denúncia anônima, quando corroborada por diligências preliminares e elementos concretos observados pelos policiais, legitima a abordagem e a busca pessoal.

4.

A nulidade por violação da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto, não sendo suficiente a alegação genérica de irregularidade.

5.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão e termo de constatação da substância entorpecente.

6.

Os depoimentos dos policiais, prestados sob contraditório e de forma coerente, constituem prova idônea para fundamentar a condenação.

7.

A forma de acondicionamento da droga em múltiplas porções individualizadas evidencia destinação mercantil, incompatível com o uso pessoal.

8.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, sendo suficiente trazer consigo entorpecente com finalidade de comercialização, independentemente de flagrante de venda.

9.

A dosimetria observa os critérios legais, com fixação da pena-base no mínimo e ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

10.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado foi corretamente aplicada, sendo legítima a fixação da fração mínima em razão da quantidade e forma de acondicionamento da droga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A denúncia anônima, quando corroborada por elementos concretos, legitima a busca pessoal e a atuação policial. 2. A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto. 3. O acondicionamento da droga em porções individualizadas constitui indicativo relevante de destinação mercantil. 4. A fixação da fração da minorante do tráfico privilegiado deve considerar as circunstâncias concretas do caso, sendo legítima a redução no patamar mínimo quando evidenciada maior inserção na atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 919424/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no HC 524283/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 09.02.2021; STJ, AgRg no HC 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07.10.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.921.854/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 09.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ODAIR JOSÉ CORREA LEITE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, à pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Consta da denúncia que, no dia 17/12/2020, o apelante foi preso em flagrante trazendo consigo 49 (quarenta e nove) papelotes de substância entorpecente conhecida como maconha, após abordagem policial realizada em razão de denúncia anônima.

A defesa suscita preliminar de nulidade da busca pessoal e da prova dela derivada, bem como alega quebra da cadeia de custódia. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pela aplicação da causa de diminuição de pena no patamar máximo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, entendimento igualmente adotado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

I - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, porquanto interposto tempestivamente, por parte legítima e devidamente assistida por defesa técnica, além de versar sobre matéria impugnável na via eleita, razão pela qual dele conheço.

II – DAS PRELIMINARES

II.1 – DA ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL

A defesa sustenta que a abordagem policial teria sido realizada exclusivamente com base em denúncia anônima, o que macularia a legalidade da prova. Contudo, a tese não merece acolhimento.

Embora a denúncia anônima, isoladamente, não seja suficiente para legitimar a busca pessoal, a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores admite a atuação policial quando houver elementos concretos que corroborem a informação recebida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a denúncia anônima, quando acompanhada de diligências preliminares de verificação e de elementos concretos observados pelos agentes, legitima a abordagem policial, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR . DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE . ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAMEHabeas corpus impetrado em favor de RODSON AZEVEDO CIRILO e VILSON PEREIRA DA SILVA contra acórdão que manteve o prosseguimento da ação penal, rejeitando alegações de ilegalidade na busca domiciliar. A defesa alega que a entrada no domicílio ocorreu sem justa causa, e pede a nulidade das provas obtidas e o trancamento da ação penal por falta de justa causa . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em verificar se a entrada policial no domicílio dos pacientes, sem mandado judicial, foi legalmente justificada por fundadas razões que indicavam a prática de crime permanente, conforme os requisitos estabelecidos pela jurisprudência. III. RAZÕES DE DECIDIRO Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n . 603.616/RO (Tema 280 de repercussão geral), estabeleceu que o ingresso em domicílio sem mandado judicial só é lícito em situações de flagrante delito, desde que amparado em fundadas razões que sejam devidamente justificadas, ainda que a posteriori.No caso, a entrada dos policiais foi justificada por denúncia anônima específica, que indicou com precisão o local onde estaria ocorrendo tráfico de drogas. Os policiais, ao chegarem ao local, perceberam forte odor de entorpecentes e avistaram camas improvisadas, o que corroborou a suspeita inicial . A diligência revelou a existência de drogas (21 trouxinhas de cocaína e uma porção de maconha), balança de precisão e dinheiro em espécie.
Conforme jurisprudência consolidada, denúncias anônimas, quando corroboradas por elementos fáticos que confirmam as suspeitas, constituem base válida para o ingresso em domicílio sem mandado, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas.
O Tribunal de origem concluiu que havia fundadas razões para a busca domiciliar, e que as provas obtidas na diligência são lícitas. A reanálise do conjunto probatório demandaria dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus . IV. Habeas corpus denegado.

(STJ - HC: 919424 AM 2024/0202014-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024) (G.N.)

Embora em contexto de ingresso domiciliar, o precedente ilustra a compreensão consolidada acerca da necessidade de fundadas razões para legitimar a atuação policial. No caso dos autos, verifica-se que a guarnição policial, ao se deslocar ao local indicado, confirmou as características descritas na denúncia, identificando o acusado em situação compatível com a notícia de tráfico, circunstância que conferiu substrato fático suficiente à intervenção estatal.

Assim, não se trata de atuação arbitrária, mas de diligência fundada em elementos objetivos que configuram a denominada fundada suspeita.

Rejeita-se a preliminar.

II.2 – DA ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa também sustenta a nulidade da prova sob o argumento de violação da cadeia de custódia.

Todavia, não há nos autos qualquer elemento concreto que evidencie adulteração, substituição ou comprometimento da substância apreendida.

Conforme se verifica, foi lavrado auto de apreensão e elaborado termo de constatação provisória por agente habilitado, tendo o material sido regularmente encaminhado à autoridade competente, havendo correspondência entre o material apreendido e aquele submetido à análise preliminar, o que afasta qualquer dúvida quanto à integridade da prova.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que eventuais irregularidades na cadeia de custódia não implicam nulidade automática, sendo indispensável a demonstração de prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. SUPOSTAS NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A "declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF" ( AgRg no HC 613.170/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020), o que não ocorreu na presente hipótese
. 2. Ao contrário do que alega a Defesa, o entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "[n]ão é possível anular o processo, por ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal, quando não verificado prejuízo concreto advindo da forma como foi realizada a inquirição das testemunhas" ( AgRg no HC 465.846/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 524283 MG 2019/0223518-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2021) (G.N.)

Dessa forma, inexistindo qualquer indício de comprometimento da prova, não há falar em nulidade. Rejeita-se a preliminar.

III – DO MÉRITO

No mérito, a pretensão absolutória não merece prosperar.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão e pelo termo de constatação provisória, que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida.

A autoria delitiva emerge dos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, os quais foram firmes e coerentes ao relatar que o acusado foi abordado em posse de 49 papelotes de maconha.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os depoimentos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (G.N.)

No caso concreto, não há qualquer elemento que evidencie má-fé ou interesse dos agentes na incriminação indevida do acusado, razão pela qual seus relatos merecem credibilidade.

A forma de acondicionamento da droga, distribuída em diversos invólucros individuais, constitui relevante indicativo de destinação mercantil, não sendo compatível com o consumo pessoal.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o fracionamento da droga em porções individualizadas constitui forte indicativo de traficância, sobretudo quando não há comprovação de uso habitual, vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial, para não conhecer do recurso especial.

2. A defesa sustenta que, para a configuração do crime de organização criminosa, nos termos da Lei n. 12.850/2013, seria necessária a demonstração de uma estrutura organizada, dotada de estabilidade e permanência, o que não teria ocorrido no caso. Além disso, argumenta que a apreensão de pequena quantidade de substância entorpecente, desacompanhada de elementos concretos que indiquem sua destinação ao tráfico, não seria suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas.

3. O acórdão recorrido fundamentou a configuração do delito de organização criminosa com base em elementos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, evidenciando estrutura hierarquizada e divisão de tarefas no grupo criminoso, vinculado à facção denominada Primeiro Comando da Capital (PCC). Quanto ao tráfico de drogas, as instâncias ordinárias concluíram que a droga apreendida possuía destinação mercantil, com base em múltiplos elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios apresentados são suficientes para a configuração dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, considerando os argumentos da defesa sobre a ausência de estrutura organizada e a pequena quantidade de entorpecente apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A configuração do crime de organização criminosa foi fundamentada adequadamente, com base em elementos concretos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, que evidenciaram estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e vinculação à facção criminosa PCC.

6. A pequena quantidade de entorpecente apreendida não impede a tipificação do crime de tráfico de drogas, sendo necessário considerar outros elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus.

7
. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade de droga não constitui o único critério para aferição da finalidade do entorpecente, devendo-se considerar também o local e as circunstâncias da apreensão, conforme disposto no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
.

8. A pretensão absolutória exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.921.854/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.) (G.N.)

A alegação de que não houve flagrante de venda não afasta a tipicidade da conduta, porquanto o delito previsto no
art. 33 da Lei de Drogas
é de ação múltipla, sendo suficiente que o agente traga consigo substância entorpecente com finalidade de comercialização.

No caso, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, associadas ao contexto da abordagem, evidenciam que o apelante não se limitava ao uso pessoal.

Inviável, portanto, a desclassificação para o
art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

IV – DA DOSIMETRIA DA PENA

A dosimetria da pena, tal como delineada pelo Juízo de origem, não comporta reparos.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do Código Penal
, o que evidencia a observância aos critérios da legalidade e da individualização da pena.

Na segunda fase, não se verifica a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual a reprimenda foi mantida no patamar anteriormente fixado.

Na terceira fase, foi corretamente reconhecida a causa de diminuição prevista no
§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, porquanto presentes os requisitos legais, notadamente a primariedade do agente e a ausência de elementos concretos que evidenciem sua dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.

Todavia, a fração de redução foi fixada em 1/6 (um sexto), considerando, sobretudo, o número expressivo de porções individualizadas da droga apreendida e o contexto da apreensão, elementos que evidenciam maior inserção do agente na dinâmica da mercancia ilícita.

Dessa forma, não se constata qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fração aplicada, impondo-se a manutenção da pena final fixada na sentença.

V – CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 01/07/2026